Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS NOS SISTEMAS. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INCORREÇÃO DO VALOR. JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual determinada a realização de pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud. O agravante alega que os atos expropriatórios devem ser suspensos em razão da duplicação equivocada do valor devido.
2. Nos autos do agravo de instrumento no 0752382-20.2024.8.07.0000, deferido o efeito suspensivo para “obstar o seguimento dos atos expropriatórios” quanto ao executado/agravante em relação aos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento do recurso, em razão da incorreção do valor da causa. 2.1. A determinação de suspensão dos atos expropriatórios naqueles autos se deu tão somente em relação aos valores bloqueados via Sisbajud. No entanto, o deferimento do efeito suspensivo se deu em razão da incorreção do valor devido: na pesquisa Sisbajud realizada, o valor total considerado para bloqueio foi de R$1.796.494,47, correspondente ao somatório dos valores apresentados nas planilhas de cálculo relativa a cada devedor, ou seja, o valor duplicado. 2.2. Assim, mostra-se prudente a suspensão dos demais atos expropriatórios determinados pelo juízo (na hipótese, pesquisas via Renajud e Infojud) até o julgamento do recurso no 0752382-20.2024.8.07.0000, com a fixação correta do valor devido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.